Tribunal: STF
Processo: RE 1584231
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. UNESA. CURSO MEDICINA. PANDEMIA. AULAS POR VIDEOCONFERÊNCIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA MENSALIDADE. PEDIDO INICIAL DE REDUÇÃO NÃO INFERIOR A 50%. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE SE REFORMA PARCIALMENTE. 1. No caso dos autos, os apelantes argumentam que celebraram o contrato de prestação de serviços educacionais, referente ao Curso de Medicina ministrado pela apelada, na modalidade presencial, e que, em razão da pandemia surgida com a Covid-19, a apelada alterou a programação estabelecida, sem proceder ao reequilíbrio financeiro do contrato. Asseveram que não é possível a substituição no caso das aulas práticas e laboratoriais, o que os coloca em desvantagem exagerada por não estarem recebendo o serviço na modalidade contratada, mas em outra, mais econômica para a demandada. Admoestam que não foram observadas as peculiaridades do caso, que entendem ser diferentes da situação daqueles alunos contemplados nas Ações Civis Públicas em que a sentença se baseou para fixar o percentual de redução do valor das mensalidades. Argumentam que o percentual de redução (15%) deve ser majorado para percentual não inferior a 30%, haja vista que durante o ano letivo de 2020, 2021 e início de 2022 pagaram por serviços que não foram prestados, nem repostos. 2. O artigo 20, III, do CDC estabelece que, quando o serviço for prestado de forma diversa do contratado, é possível o abatimento proporcional do preço. 3. Cinge-se, pois, a controvérsia a aferir se deve ser majorada a redução do valor das mensalidades devidas, pelos autores, em percentual não inferior a 30% do valor integral desde 16/03/2020 e a fixação do termo final dos descontos. 4. Inicialmente, cabe registrar que o contrato de prestação de serviços educacionais se sujeita aos ditames da Lei 8078/90, presentes as figuras do fornecedor e do consumidor previstas nos arts. 2º e 3º, daquela norma, como já explicitado. 5. Incidem, portanto, os princípios nela inseridos, devendo-se observar a boa-fé objetiva, o equilíbrio do contrato e sua função social, sendo possível a revisão pelo Estado-Juiz, notadamente quando se visa à proteção da parte mais vulnerável. 6. É incontroverso que os autores são estudantes do curso de medicina ministrado pela instituição ré e, em razão da pandemia de COVID-19, suas aulas práticas e de laboratório foram suspensas, assim como as teóricas passaram a ser oferecidas por meio de plataforma virtual, tudo isso por expressa determinação do MEC (Portaria nº 345/2020). 7. Como se sabe, o curso de medicina é majoritariamente composto de aulas práticas. Veja-se que os autores aludem a menos de 50% da carga horária de prática, o que não é rebatido pela entidade educacional. 8. A mensalidade suplanta onze mil reais, justamente por ser um curso diferenciado, com gastos suportados pelo prestador de serviço, para oferecer as disciplinas necessárias ao corpo discente, bem maiores do que os das demais graduações. 9. A situação gerada pela pandemia de Covid-19 se enquadra como acontecimento extraordinário e imprevisível, capaz de alterar as condições econômicas e desequilibrar as bases negociais, sendo passível de influenciar na execução contratual de qualquer relação, sobretudo a que ora se analisa, por se tratar de prestação de serviço com desequilíbrio ao consumidor. 10. Nesse contexto, não há óbice para a concessão de desconto, por força da demonstração de que as aulas passaram a ser ministradas em formatação diversa daquela avençada no contrato celebrado entre as partes, cujas modificações importem em um desequilíbrio a justificar sua revisão, pois o ensino à distância não foi a modalidade contratada pelos apelados. 11. De toda forma, há desproporção entre o serviço prestado e a mensalidade paga, o que gera desequilíbrio na relação contratual. 12. Assim, diante da alteração dos termos inicialmente pactuados pelas partes, ainda que as partes não tenham dado causa a essas alterações, que ocorreram em virtude de determinações governamentais, diante da pandemia do COVID-19, afigura-se, porém cabível o abatimento proporcional do preço, nos termos do artigo 20, III do CDC. 13. O percentual de desconto deve ser fixado em 30%, o qual se afigura razoável e proporcional, devendo perdurar até a data do efetivo retorno integral das aulas presenciais, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. 14. Perceba-se que o percentual de redução na mensalidade estabelecido observa a proporcionalidade, de forma a restabelecer o equilíbrio contratual, a teor do artigo 51, §1.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. In casu, observa, também, o disposto nos artigos 421-A, 478, 479 e 480, todos do Código Civil. 15. Quanto ao termo inicial do desconto, impende esclarecer que este deve se iniciar em 16/03/2020 até a data do efetivo retorno das aulas presenciais. 16. Outrossim, deve a Instituição de ensino restituir eventual valor pago a maior, na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença, corrigidos a partir do pagamento e acrescidos de juros contados da citação. 17. Por fim, quanto à sucumbência, melhor sorte não socorre aos apelantes tendo em vista que foi aplicado corretamente o disposto nos artigos 85 e 86 do NCPC. 18. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.” (Apelação Cível nº 0089163-85.2020.8.19.0001, 17ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis, j. 07.11.23)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, IV, 5º, XXIV, 170 e 207 da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que, diante da pandemia da Covid-19, a recorrente se viu obrigada a suspender suas atividades presenciais, a fim de cumprir as medidas sanitárias de isolamento social determinado pelo Ministério da Saúde, passando a ministrá-las a distância, nos termos autorizados pelo Ministério da Educação. Nesse contexto, afirma-se que, a despeito dos investimentos realizados para possibilitar a adequação do modelo de ensino síncrono, “juízes e tribunais vêm indevidamente interferindo sobre os contratos de maneira desproporcional, impondo descontos arbitrários sobre as parcelas devidas por estudantes, sem qualquer uniformidade ou racionalidade”. Deste modo, defende-se que a redução em 30% das prestações devidas pela recorrida à recorrente se deu em desacordo com o entendimento desta Suprema Corte firmado no julgamento das ADPFs 706 e 713.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta parcial provimento.
No julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 706/DF e 713/DF, ambas de relatoria da Ministra Rosa Weber, cujas ementas são abaixo transcritas, esta Suprema Corte assentou  a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, pautadas unicamente nos efeitos da pandemia de Covid-19 quanto à transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. Eis as referidas ementas:
 
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DE COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO PARCIAL DA ARGUIÇÃO PARA O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 1. Legitimidade ativa ad causam da Associação Nacional das Universidades Particulares – ANUP (art. 103, IX, da Constituição da República), em interpretação mais abrangente do conceito de “entidade de classe”, na linha da jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda. Entidade representativa, em âmbito nacional, dos interesses das universidades e instituições de ensino superior privadas. 2. Ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental em face do conjunto de decisões judiciais, decisões e atos de natureza administrativa, atos normativos e projetos de atos normativos que versam sobre controle de preços no ensino superior privado no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Impugnação genérica e sem delimitação do conteúdo das decisões e atos administrativos alegados. Inviabilidade do processamento da arguição quanto aos projetos de lei, seja sob o prisma singular, seja sob o aventado estado de coisas inconstitucional: controle preventivo de constitucionalidade como uma etapa do próprio processo legislativo. Ausência de observância do requisito da subsidiariedade para a apreciação dos atos normativos consistentes em leis formais. Insuficiência dos meios processuais ordinários e do universo do sistema concentrado de jurisdição constitucional para imprimir solução satisfatória à controvérsia judicial objeto da arguição. 3. Cabimento da ADPF para apreciação de lesão a preceito fundamental provocada por interpretação judicial. Subsidiariedade atendida. Suficientemente relevante a controvérsia constitucional. 4. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da completa coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual. 5. O problema constitucional referente à controvérsia advinda de decisões judiciais com entendimentos diversos quanto à possibilidade de, no contexto da pandemia de Covid-19, determinar judicialmente a redução das mensalidades, semestralidades ou anuidades a serem pagas às instituições de ensino superior em razão unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial. Impacto da pandemia do novo coronavírus na área educacional reconhecido pela Lei n.º 14.040/2020. Flexibilização excepcional do cumprimento do mínimo de dias de atividade acadêmica. Inauguração de regramento para assegurar o desenvolvimento do ensino mediante atividades não presenciais a fim de permitir a integralização da carga horária exigida. 6. Decisões que deferem descontos gerais e lineares, com disciplinas díspares e percentuais diversos. Presunção de prejuízo automático de uma das partes. A imposição de descontos lineares desconsidera as peculiaridades de cada contrato individualmente considerado e viola a livre iniciativa, por impedir a via da renegociação entre as respectivas partes envolvidas. Precedente. 7. Interpretações judiciais a evidenciarem situação apartada da isonomia. Em se tratando de decisões judiciais, ausentes causas constitucionais que validem tratamento diferenciado – igualdade material –, as hipóteses análogas hão de ser igualmente tratadas. 8. Cabe a cada universidade ou instituição de ensino superior gerir os específicos contratos educacionais e efetuar eventuais negociações para descontos na contraprestação financeira de acordo com a peculiaridade de cada curso e com a realidade econômica particular de cada discente, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino sob o novel formato exigido. A concessão de descontos lineares gera relevante impacto na obtenção de recursos financeiros suficientes, em detrimento da autonomia universitária garantida na Lei Fundamental. 9. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. Violação do dever de fundamentação (art. 93, IX, da Carta Magna) não configurada. 10. Ausência de afronta ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. A teoria da imprevisão mitiga legitimamente a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) em nome da preservação da avença de forma equilibrada. 11. A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes – com resultado sujeito ao escrutínio judicial –, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor-estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia de Covid-19. 12. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. 13. Conhecimento parcial da arguição de descumprimento de preceito fundamental e, na parte conhecida, pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia de Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. 14. A presente decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão com trânsito em julgado.” (ADPF 713, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 29.03.2022, grifo nosso)

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 1. Legitimidade ativa ad causam do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB (art. 103, IX, da Constituição da República), em interpretação mais abrangente do conceito de “entidade de classe”, na linha da jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda. Entidade representativa, em âmbito nacional, dos interesses das universidades e instituições de ensino superior privadas. 2. Ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental em face do conjunto de decisões judiciais que concedem descontos lineares nas mensalidades das instituições de ensino superior privado no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Cabimento. Apreciação de lesão a preceito fundamental provocada por interpretação judicial. Subsidiariedade atendida. Suficientemente relevante a controvérsia constitucional. 3. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da completa coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual. 4. O problema constitucional referente à controvérsia advinda de decisões judiciais com entendimentos diversos quanto à possibilidade de, no contexto da pandemia da Covid-19, determinar judicialmente a redução das mensalidades, semestralidades ou anuidades a serem pagas às instituições de ensino superior em razão unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial. Impacto da pandemia do novo coronavírus na área educacional reconhecido pela Lei n.º 14.040/2020. Flexibilização excepcional do cumprimento do mínimo de dias de atividade acadêmica. Inauguração de regramento para assegurar o desenvolvimento do ensino mediante atividades não presenciais a fim de permitir a integralização da carga horária exigida. 5. Decisões que deferem descontos gerais e lineares, com disciplinas díspares e percentuais diversos. Presunção de prejuízo automático de uma das partes. A imposição de descontos lineares desconsidera as peculiaridades de cada contrato individualmente considerado e viola a livre iniciativa, por impedir a via da renegociação entre as respectivas partes envolvidas. Precedente. 6. Interpretações judiciais a evidenciarem situação apartada da isonomia. Em se tratando de decisões judiciais, ausentes causas constitucionais que validem tratamento diferenciado – igualdade material –, as hipóteses análogas hão de ser igualmente tratadas. 7. Cabe a cada universidade ou instituição de ensino superior gerir os específicos contratos educacionais e efetuar eventuais negociações para descontos na contraprestação financeira de acordo com a peculiaridade de cada curso e com a realidade econômica particular de cada discente, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino sob o novel formato exigido. A concessão de descontos lineares gera relevante impacto na obtenção de recursos financeiros suficientes, em detrimento da autonomia universitária garantida na Lei Fundamental. 8. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. Violação do dever de fundamentação (art. 93, IX, da Carta Magna) não configurada. 9. Ausência de afronta ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. A teoria da imprevisão mitiga legitimamente a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) em nome da preservação da avença de forma equilibrada. 10. A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes – com resultado sujeito ao escrutínio judicial –, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor-estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista no contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia da Covid-19. 11. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. 12. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. 13. A presente decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão com trânsito em julgado.” (ADPF 706, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 29.03.2022, grifo nosso)

Na presente hipótese, o Tribunal de origem decidiu:

“É incontroverso que os autores são estudantes do curso de medicina ministrado pela instituição ré e, em razão da pandemia de COVID-19, suas aulas práticas e de laboratório foram suspensas, assim como as teóricas passaram a ser oferecidas por meio de plataforma virtual, tudo isso por expressa determinação do MEC (Portaria nº 345/2020). 
Como se sabe, o curso de medicina é majoritariamente composto de aulas práticas. Veja-se que os autores aludem a menos de 50% da carga horária de prática, o que não é rebatido pela entidade educacional. 
A mensalidade suplanta onze mil reais, justamente por ser um curso diferenciado, com gastos suportados pelo prestador de serviço, para oferecer as disciplinas necessárias ao corpo discente, bem maiores do que os das demais graduações.
Com as medidas restritivas impostas em razão da Pandemia da COVID-19, foi editada a Portaria do MEC n.º 345, de 19/03/2020, autorizando, no caso do curso de medicina, a substituição das aulas presenciais por remotas somente para disciplinas teórico-cognitivas do primeiro ao quarto ano do curso.
[...]
Sobre a matéria, foi publicada a Lei Estadual n.º 8.864, de 3 de junho de 2020, que regulamentou a redução proporcional das mensalidades escolares em estabelecimentos de ensino da rede particular, durante a vigência do estado de calamidade pública instituído em razão da COVID-19.
A citada lei foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade (ADI 6.448-RJ – processo n.º 0094863-58.2020.1.00.0000) perante o Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.
Em 8 de setembro de 2021, foi proferida decisão, por unanimidade, que julgou procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei n.º 8.864/2020, do Estado do Rio de Janeiro, por invadir a esfera de competência da União.
Deste modo, embora descabida a aplicação da referida lei estadual, a situação gerada pela pandemia do Covid-19 se enquadra como acontecimento extraordinário e imprevisível, capaz de alterar as condições econômicas e desequilibrar as bases negociais, sendo passível de influenciar na execução contratual de qualquer relação, sobretudo a que ora se analisa, por se tratar de prestação de serviço com desequilíbrio ao consumidor.
Nesse contexto, não há óbice para a concessão de desconto, por força da demonstração de que as aulas passaram a ser ministradas em formatação diversa daquela avençada no contrato celebrado entre as partes, cujas modificações importem em um desequilíbrio a justificar sua revisão, pois o ensino à distância não foi a modalidade contratada pelos apelados. 
De toda forma, há desproporção entre o serviço prestado e a mensalidade paga, o que gera desequilíbrio na relação contratual. 
Assim, diante da alteração dos termos inicialmente pactuados pelas partes, ainda que as partes não tenham dado causa a essas alterações, que ocorreram em virtude de determinações governamentais, diante da pandemia do COVID-19, afigura-se, porém cabível o abatimento proporcional do preço, nos termos do artigo 20, III do CDC, in verbis:
[...]
Ademais, não há como desconsiderar o fato de que houve para a apelada uma redução dos custos operacionais, tais como manutenção, fornecedores e concessionárias de serviços públicos, uma vez que as pessoas (empregados e alunos) foram proibidas de frequentar o campus.
Eventuais investimentos em tecnologia que a apelada tenha realizado não justificam a cobrança integral da mensalidade, sendo certo que sequer há provas nesse sentido, não tendo a recorrente se desincumbido de demonstrar as alegadas despesas extraordinárias, a teor do disposto no art. 373, inciso II, do CPC. 
Dessa forma, a situação de excepcionalidade vivenciada, decorrente da pandemia, caracteriza evento extraordinário/imprevisível e tornou a prestação excessivamente onerosa para uma das partes, sem a devida e completa contraprestação, qual seja, a realização de aulas práticas, essenciais à formação do aluno, o que justificaria a revisão contratual, através da concessão de desconto na mensalidade, ainda que transitoriamente, com fundamento na teoria da imprevisão (arts. 317 e 478, do Código Civil, e art. 6, V, do CDC), a fim de que seja restabelecido o equilíbrio do contrato. 
Assim, há modificações a se fazer na sentença quanto ao percentual de desconto aplicado, o qual deve ser fixado em 30%, que se afigura razoável e proporcional, devendo perdurar até a data do efetivo retorno integral das aulas presenciais, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.
Perceba-se que o percentual de redução na mensalidade estabelecido observa a proporcionalidade, de forma a restabelecer o equilíbrio contratual, a teor do artigo 51, §1.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
In casu, observa, também, o disposto nos artigos 421-A, 478, 479 e 480, todos do Código Civil:
[...]
Acerca do tema, colacionam-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça, nos quais houve fixação do mesmo percentual de redução de mensalidades:
[...]
Quanto ao termo inicial do desconto, impende esclarecer que este deve se iniciar em 16/03/2020 até a data do efetivo retorno das aulas presenciais.
Outrossim, deve a Instituição de ensino restituir eventual valor pago a maior, na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença, corrigidos a partir do pagamento e acrescidos de juros contados da citação.
Por fim, quanto à sucumbência, melhor sorte não socorre aos apelantes tendo em vista que foi aplicado corretamente o disposto nos artigos 85 e 86 do NCPC, tendo em vista que a proporção entre o pedido de desconto e o percentual estabelecido na sentença e mantido nos presentes.
À conta de tais fundamentos, o voto é no sentido de dar parcial provimento ao recurso para:
a) condenar à ré à redução do valor das mensalidades desde 16/03/2020, quando as aulas presenciais foram suspensas, para o percentual mínimo de 30% (trinta por cento), deduzindo-se do referido percentual eventuais descontos que a instituição de ensino tenha, eventualmente, concedido aos discentes desde a decretação da pandemia;
b) determinar que o termo inicial dos descontos seja a data de 16/03/2020 até a data do efetivo retorno das aulas presenciais, e;
c) condenar a ré à restituição de eventual valor pago a maior, na forma simples, a ser apurado em liquidação, corrigidos a partir do pagamento e acrescidos de juros contados da citação.” (eDoc. 297, Id: 6dd9b54e) 

Como se constata, houve imposição do desconto linear de 30% (trinta por cento) sobre o valor da mensalidade. Friso que as instâncias ordinárias analisaram uma circunstância específica do caso em comento: cuidar-se de curso de medicina assentado em grande número de aulas práticas que não ocorreram, uma vez que incompatíveis com a modalidade virtual. Dessa forma, inequivocamente houve redução de serviços prestados pela instituição, bem como dos seus custos, o que deve repercutir na contraprestação dos consumidores.
Assim, o caso é de parcial provimento, devendo se